Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração fundamentados em omissão, obscuridade e/ou erro material devem ser admitidos, uma vez que se amoldam às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos do referido artigo, os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
3. O acórdão embargado não possui omissão, analisou todas as questões suscitadas pelas partes, bem como as provas produzidas no Juízo de origem, concluindo pela culpa concorrente entre as partes.
4. Os honorários de sucumbência foram devidamente fixados com base na regra geral prevista no art. 85, §2o do CPC.
5. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.
6. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
7. Negou-se provimento ao recurso.